Tribunal: STF
Processo: ARE 1585292
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SERVIÇO CASTRENSE. SEM INVALIDEZ. LICENCIAMENTO POSTERIOR À LEI Nº 13.954/2019. REINTEGRAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. ENCOSTAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A controvérsia cinge-se em verificar se cabível a anulação do ato de desincorporação do agravante das fileiras militares das Forças Armadas e, por conseguinte, sua reintegração na condição de adido/agregado a fim de viabilizar a continuidade do tratamento de saúde e possibilitar a percepção de soldo até a recuperação ou concessão de reforma.
2. Quanto à legislação de regência referente ao presente caso, considerando que se trata de licenciamento ocorrido posteriormente ao início da vigência da Lei nº 13.954/2019, que promoveu alterações na Lei nº 6.880/90 (Estatuto do militar), deve-se aplicar a mencionada alteração legislativa, em homenagem ao princípio do tempus regit actum.
 3. A Lei nº 6.880/90 (Estatuto do militar), após as alterações promovidas pela Lei nº 13.954/2019, garante ao militar temporário a reforma, a qualquer tempo, quando acometido de incapacidade definitiva advinda de acidente em serviço ou de doença, moléstia ou enfermidade, com relação de causa e efeito com o serviço, ou ainda quando acometido pelas doenças listadas no inciso V do art. 108 (tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, entre outras) desde que, concomitantemente, seja considerado inválido por estar impossibilitado total e permanentemente para qualquer atividade laboral, pública ou privada. Não sendo considerado inválido, o militar será licenciado ou desincorporado na forma prevista na legislação do serviço militar. É o que se extrai da leitura do art. 109, §§ 2º e 3º do Estatuto em comento.
4. Na sequência, na mesma linha, a Lei nº 13.954/2019 incluiu no Estatuto do militar o §1º no art. 111, o qual dispôs sobre o encaminhamento que se deve dar na hipótese em que o militar temporário julgado incapaz definitivamente em razão de acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço. Nesses casos, da mesma forma, o militar temporário também só fará jus à reforma se for considerado inválido por estar impossibilitado total e permanentemente para qualquer atividade laboral, pública ou privada. Dispõe, outrossim, o §2º do mesmo artigo, que será licenciado ou desincorporado, na forma prevista na legislação pertinente, o militar temporário que não for considerado inválido.
5. No caso, o agravante sofre de doença ocupacional (lumbago com ciática - CID M54.4), já tendo passado por 12 (doze) procedimentos cirúrgicos, todos sem sucesso. Obteve parecer "incapaz C - não inválido” (incapaz definitivamente para o serviço militar, sem implicação quanto à aptidão ou incapacidade para exercício de atividades laborativas civis) em ata de inspeção de saúde datada de 23/12/2016 (ID 400731150 - Pág 2). Foi licenciado em 17/10/2022.
6. Ocorre que, na situação em análise, o agravante foi considerado incapaz tão somente para as atividades próprias das Forças Armadas, não havendo, nesta fase de cognição sumária, provas a indicar a existência de incapacidade total e permanente para todo e qualquer trabalho. O documento indicado pelo autor (ID Num. 400731150 - Págs. 5/6), consistente em “Notificação de alta de beneficiário”, em que consta a existência de incapacidade física, datado de 19/10/2022, não é suficiente para concluir pela existência de também de invalidez. Assim, a parte não faz jus, ao menos por ora, à reintegração na condição de adido, de forma que cabível apenas a concessão de tratamento médico pela aplicação do instituto do encostamento. Precedentes desta Corte.
7. Quanto à alegação de que a Organização Militar teria aguardado a alteração legislativa para licenciar a parte, não é possível obter tal conclusão, já que a referida alteração no Estatuto dos Militares ocorreu no ano de 2019, por meio da Lei nº 13.954/2019, enquanto o licenciamento da parte autora ocorreu em outubro/2022, ou seja, 3 (três) anos depois.
8. Não há informação nos autos no sentido de que a moléstia que acomete o autor seja decorrente de campanha ou manutenção da ordem pública (art. 108, I e II do Estatuto do militar), caso que prescindiria da condição de invalidez para fins de concessão de reforma, nos termos do disposto no art. 106, II-A, "b", da Lei nº 6.880/1980, sendo a referida alínea incluída por meio da Lei nº 13.954/2019.
9. Ausente a probabilidade do direito, requisito previsto o art. 300 do CPC para fins de concessão de tutela de urgência.
10. Agravo de instrumento desprovido, devendo a parte ser mantida em encostamento, por meio do qual há possibilidade de realização do tratamento de saúde, porém, sem percepção do soldo.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente